Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010101-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), MARCELO MARCOS WASEM (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ HAAB (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AURELIO ZILLI (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – PENHORA – SACAS DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PREFERÊNCIA – REGISTRO – OPERAÇÃO DIVERSA A QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de posse do devedor (terceiro interessado) e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem a execução movida pela exequente/agravada, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002542.70.2020.8.11.0040,
deferiu
o pleito realizado pela recorrida, a fim de penhorar 5.642 sacas de 60Kg cada, referente a safra 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, decorrente a Cédula de Crédito Bancário no B50730960-8, emitida pelos terceiros interessados em 16.06.2015.

Esclarece a recorrente que a Ação de Execução movida pela Agravada foi proposta em face de Marcelo Marcos Wasem, Marcio Luiz Haab e José Aurélio Zilli, perante o Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso, onde a ora Agravada Sicredi alega, em síntese, ser credora do crédito constituído mediante a emissão da Cédula de Crédito Bancário no B50730960-8, por Marcelo Marcos Wasem, em 16.06.2015, constando os demais Executados, como avalistas.

Informa que como garantia ao adimplemento de seus compromissos assumidos na referida Cédula de Crédito Bancário, Marcelo Marcos Wasem alienou fiduciariamente alguns bens móveis e, ainda, constituiu penhor rural em primeiro grau, na quantidade exata de 16.600 (dezesseis mil e seiscentas) sacas de 60 kg de soja, equivalente a 996.000 kg (novecentos e noventa e seis mil quilos), nas safras 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20, cujas plantações seriam realizadas em uma área correspondente a 302ha, nos lotes 174, 175, 176 e 177, do assentamento Piratininga, e também no lote 36, situado na Gleba Alto Ronuro I, situadas no Município de Nova Ubiratã/MT.

Aponta que os referidos Executados não adimpliram com a dívida contraída junto à Sicredi e, em razão disso, a Sicredi ajuizou a ação de execução em face dos mesmos, em meados do ano de 2016.

Acrescenta que, a ação de execução promovida pela Sicredi transcorreu ao longo de todos esses anos (desde 2016) sem que nela fosse apontada qualquer tipo de atividade agrícola nas alegadas áreas de penhor da ora Agravada Sicredi, tanto é que não houve nenhum pedido de penhora de eventual produção agrícola em tais áreas anteriormente, isso porque, conforme informado pelos próprios Executados, estes não mais se dedicaram a atividade agrícola naquelas áreas.

Alega que, sem qualquer cautela prévia de análise sobre os atuais exploradores da área e proprietários da lavoura, em 19 de dezembro de 2019, a Sicredi peticionou nos autos da ação de execução, noticiando a existência de lavoura soja, relativa a safra 2019/2020, nos imóveis rurais do assentamento Piratininga, requerendo, em consequência, a penhora e remoção da produção oriunda da referida lavoura em seu favor, alegando, equivocadamente, que o penhor dado em garantia na Cédula de Crédito Bancária no B50730960-8 lhe conferiria tal direito.

Informa que a constrição requerida pela Sicredi recaiu indevidamente, e sem qualquer comprovação de direito, sobre grãos de sua titularidade, detentora de direito real - penhor agrícola.

Destaca que, os Executados (Terceiros Interessados), que possuem relação obrigacional com o Agravado Sicredi, não estão mais na posse dos citados imóveis rurais, que atualmente
são explorados economicamente por Cleiton e Eliane Presser
, sendo que estes realizaram negociação consigo, emitiram CPR e instituíram em seu favor, penhor agrícola em primeiro grau de preferência sobre as lavouras formadas em tais imóveis rurais.

Ademais, salienta que fomentou a produção agrícola na área em questão, conforme comprovam as notas fiscais de fornecimento de sementes, fertilizantes e defensivos, bem como acompanhou a formação e colheita da lavoura e recebeu os grãos na forma pactuada e constante em Cédula de Produto Rural emitida em seu favor, onde foi constituído penhor sobre tais grãos.

Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento final dos embargos de terceiro, tendo em vista que a liberação das sacas de soja em favor da empresa recorrida trará prejuízos financeiros irreparáveis, pois a soja poderá ser comercializada.

No mérito pugna pela confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada, cancelando-se, por consequência, a penhora indevida realizada pela Agravada Sicredi, e reconhecendo-se o domínio e a manutenção de posse do bem.

A liminar recursal foi deferida no id. 43083978.

Contrarrazões no id. 46370973.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

É assim porque, analisando os documentos colacionados aos presentes autos, vislumbra-se que ao formular os embargos de terceiro, a empresa recorrente apresentou a relação negocial com os produtores rurais Cleiton e Eliane Presser, bem como a respectiva origem da lavoura produzida e penhorada e, consequentemente, não firmou negociação para a safra 2019/2020 com o Executado Marcelo Wasem (Terceiro Interessado), mas sim com os atuais exploradores do imóvel rural, ou seja, com os produtores rurais Cleiton Presser e Eliane Maria Schmitz Presser, dos quais é credora da obrigação de entrega de 5.642 (cinco mil, seiscentas e quarenta e duas) sacas de 60 Kg de soja em grãos, equivalente a 338.520 kg (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte quilogramas) da safra 2019/2020, objeto da Cédula de Produto Rural – CPR n.o 2020-01-043-1-4046-3740, devidamente registrada (id. 42031974).

Constata-se que, para a realização do plantio pretendido, os emitentes da CPR (Cleiton e Eliane Presser) realizaram a aquisição de insumos (sementes, fertilizantes e defensivos) junto à Agravante Amaggi, conforme comprovam as Notas Fiscais de Venda (id’s. 42031999, 42036950, 42036951) cujo pagamento se deu mediante a compensação do adiantamento realizado pela Agravante Amaggi, na ordem de R$ 315.112,61 (trezentos e quinze mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos), perfazendo uma permuta, conforme faz prova o Autorização de Compensação de Insumos (id. 42036952).

Além disso, restou demonstrado que Agravante acompanhou e monitorou todas as atividades dos Srs. Cleiton e Eliane Presser em sua lavoura, desde o plantio até a colheita, conforme se vê pelo Relatório de Acompanhamento da Safra de Soja 2019/2020, conforme relatório de id. 42036959.

Desse modo, vislumbra-se inexistir prova aos autos de que o Executado Marcelo Marcos Wasem possui alguma relação com os produtores rurais Cleiton e Eliane Presser.

Ademais, por se tratar de Cédula de Produto Rural, vale lançarmos mãos das disposições trazidas em legislação específica, qual seja, Lei no 8.929/1994:

Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

(...)

Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente.

§ 1o Em caso de hipoteca e penhor, a CPR deverá também ser averbada na matrícula do imóvel hipotecado e no Cartório de localização dos bens apenhados.

§ 2o A inscrição ou averbação da CPR ou dos respectivos aditivos serão efetuadas no prazo de três dias úteis, a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do oficial encarregado de promover os atos necessários.

(...)

Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Assim, seguindo o normativo de regência, constata-se que a Cédula de Produto Rural foi protocolizada sob no. 22302 e registrada sob no. 7.685, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã – MT (Livro 03 – Fl. 01F), nos termos do artigo 12, da Lei 8.929/1994, conforme se observa nos carimbos de protocolo e registro inseridos no próprio título, conforme documento de id. 42031974.

No mesmo sentido o Decreto-Lei no167/69 que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências, esclarece:

Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Da exegese do Decreto-Lei no 167/69, observa-se a disposição acerca da impossibilidade de constrição dos bens representados na cédula de crédito rural, sendo, portanto, resguardada a garantia ofertada ao credor.

Ocorre que, de fato a supradita impossibilidade de constrição é relativa.

Sucede, portanto, que os referidos bens não estão sujeitos à execução movida por outro credor que não aquele da garantia real, mantendo-se o direito de prioridade; a exceção, todavia, é do crédito fiscal (art. 184/CTN), o que não se vislumbra na presente hipótese.

Ainda sobre a análise do pleito, a agravada sustenta que a medida de penhora é legítima, haja vista a ausência de comprovação de valor pago pela lavoura por parte da embargante apelada, bem como pela ausência da tradição.

Ocorre que a Lei no 8.929/1994 não impõe como requisito essencial para a emissão de cédula de produto rural (CPR) o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados, quanto menos a tradição para e efetivação do direito.

Ademais, a emissão de Cédula de Produto Rural - CPR em garantia de contrato de compra e venda de safra futura não pressupõe, necessariamente, a antecipação do pagamento do produto, de forma que a Lei no 8.929/1994 não impõe como requisito essencial para sua emissão o pagamento prévio pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.

A utilidade da CPR não pode ser vinculada à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia, haja vista que seu papel maior de fomento ao setor agrícola.

Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CPR. PRÉVIO PAGAMENTO.

A Turma entendeu inexistentes os requisitos do art. 544, § 4o, I, do CPC (manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado os fundamentos da decisão agravada) e, ao conhecer do agravo, passou a analisar o REsp. Nesse, a Turma dele conheceu e o proveu, reiterando o entendimento de que a Lei n. 8.929/1994 não impõe como requisito essencial para a emissão de cédula de produto rural (CPR) o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. Precedentes citados: (REsp 910.537-GO, DJe 7/6/2010; REsp 858.785-GO, DJe 3/8/2010, e REsp 1.023.083-GO, 1o/7/2010. AREsp 2.259-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/5/2011.)

DIREITO CIVIL. EMISSÃO DE CPR SEM A ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO.

A emissão de Cédula de Produto Rural - CPR em garantia de contrato de compra e venda de safra futura não pressupõe, necessariamente, a antecipação do pagamento do produto. Isso porque a emissão desse título de crédito pode se dar tanto para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, como numa operação de hedge, na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretenda apenas se proteger dos riscos de flutuação de preços no mercado futuro. Nesta hipótese, a CPR funciona como um título de securitização, mitigando os riscos para o produtor, que negocia, a preço presente, sua safra no mercado futuro. Além disso, o legislador não incluiu na Lei 8.929/1994 qualquer dispositivo que imponha, como requisito de validade desse título, o pagamento antecipado do preço. Assim, não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para que, à falta de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação. Precedente citado: (REsp 1.023.083-GO, Terceira Turma, DJe 1o/7/2010. REsp 866.414-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2013.)

Desse modo, constata-se a solidez da negociação celebrada entre a Agravante Amaggi e os produtores rurais Cleiton e Eliane Presser, conforme as Certidões de Penhor, emitidas pelos referidos produtores (id. 42031978 e 42031981), os Contratos de Parceria e as Cartas de Anuência firmadas pelos possuidores das áreas (Documentos de id’s.42031979, 42031982, 42031983, 42031985, 42031986 e 42031988), Declarações de Posse emitidas pelo INCRA (Documentos de id.’s 42031989, 42031991 e 42031994) e os Croquis de Localização das Áreas cujas lavouras foram dadas em penhor à Agravante Amaggi (Documentos de id’s. 42031995, 42031997 e 42031998), comprovando que a recorrente observou todos os requisitos legais para a validade do negócio jurídico, bem como tomou todas as cautelas possíveis para a segurança da negociação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e reconhecer o domínio e a manutenção de posse do bem pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020